Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-40.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ E COESÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETADAS. PENAL DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO.
1. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
2. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, considerando-se, no caso, a culpabilidade do agente, sua reincidência, o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo para a prática dos delitos de roubo em concurso formal.
3. Conforme jurisprudência desta Corte, é de rigor a observância da proporcionalidade da pena pecuniária em relação à pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.